Tribunal: TCU
Processo: 000.190/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Concorrência e Uasg 926032 (Objeto: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À ÁREA MÉDICA PARA ATENDER O HOSPITAL ADÃO PEREIRA NUNES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS RJ.)

Inteiro teor:
Acórdão 564/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, tendo em vista não se tratar de matéria de competência do TCU, associada a recursos de origem federal, ou pelos quais a União responda, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.190/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Duque de Caxias - RJ. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Vinicius Figueiredo de Souza (123958/OAB-RJ), representando Gaia Service Tech Tecnologia e Servicos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia eletrônica integral dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ, para as providências que entender cabíveis.